Tribunal: TJDFT
Processo: 0007674-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007674-19.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Aduz o Distrito Federal, na petição de ID 80083778, a duplicidade de requisitórios emitidos em favor de FRANCISCA ALBERTINA FELIPE DE MELO. Ao final, requer o cancelamento do Precatório n. 0753808-04.2023.8.07.0000. Oficie-se à COORPRE para suspender o pagamento do precatório oriundo da requisição de ID: 54551285, expedido em favor de FRANCISCA ALBERTINA FELIPE DE MELO, até decisão definitiva da questão suscitada pelo DF. Intime-se o SINDIRETA/DF quanto ao pedido. Brasília, 15 de janeiro de 2026. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR